Tribunal: TJES
Processo: 5000344-82.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: RAFAEL ANGELO FERREIRA DA FONSECA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL. AUXÍLIO FIXADO EM 30% DA BOLSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da instituição de ensino que busca a improcedência do pedido de recebimento retroativo de auxílio-moradia convertido em pecúnia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito do médico residente ao recebimento retroativo de auxílio-moradia convertido em pecúnia durante a realização de residência médica.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou evidenciado no processo que o autor realizou cursou residência médica junto à recorrente e não recebeu auxílio-moradia.

4. As instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

5. Ausência de regulamentação estadual não obstaculiza o direito autoral.

6. Conversão da obrigação em pecúnia correspondente a 30% da bolsa-auxílio recebida pelo médico residente.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Diante da ausência de fornecimento de moradia ao médico residente, devida a conversão do benefício em pecúnia, sendo devido o pagamento retroativo do auxílio-moradia em 30% da bolsa-auxílio.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Lei n° 12.514/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015; STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000344-82.2024.8.08.0024

RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

VITORIA

RECORRIDO: RAFAEL ANGELO FERREIRA DA FONSECA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL. AUXÍLIO FIXADO EM 30% DA BOLSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da instituição de ensino que busca a improcedência do pedido de recebimento retroativo de auxílio-moradia convertido em pecúnia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito do médico residente ao recebimento retroativo de auxílio-moradia convertido em pecúnia durante a realização de residência médica.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou evidenciado no processo que o autor realizou cursou residência médica junto à recorrente e não recebeu auxílio-moradia.

4. As instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

5. Ausência de regulamentação estadual não obstaculiza o direito autoral.

6. Conversão da obrigação em pecúnia correspondente a 30% da bolsa-auxílio recebida pelo médico residente.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Diante da ausência de fornecimento de moradia ao médico residente, devida a conversão do benefício em pecúnia, sendo devido o pagamento retroativo do auxílio-moradia em 30% da bolsa-auxílio.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Lei n° 12.514/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015; STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que cursou residência médica junto a requerido no período de 01/03/2018 a 28/02/2020 e nunca recebeu o auxílio-moradia que lhe era devido. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da requerida ao pagamento de auxílio-moradia retroativo a todo período da residência médica.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido exordial e condenou a demandada ao pagamento de R$ 23.978,88 (vinte e três mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de cobrança.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que inexiste ato normativo disciplinando o auxílio-moradia, o que configura fato impeditivo à aquisição do direito pela parte autora. Ademais, destaca que assegurou moradia aos residentes, disponibilizando apartamento coletivos para que os residentes repousassem quando necessário. Argumenta pela ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Assim, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente, necessário destacar que a Residência Médica se trata de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a Lei prescreve, há indicação expressa de concessão de moradia aos residentes, conforme disposto no art. 4º, §5º, III, da Lei n° 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n° 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

[...]

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Nesse âmbito, o fato de a instituição de ensino recorrente não dispor de regulamento a respeito da concessão de moradia junto ao programa de residência médica ofertado não a exime de cumprir a obrigação legal.

Sobre a presente questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de regulamentação não isenta o responsável pelo programa de residência médica de garantir ao médico residente o direito à concessão de moradia, havendo a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o fornecimento de indenização em pecúnia. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

Sobre a presente temática, recentemente decidiu o c. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE . AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

Portanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que o recorrido faz jus ao recebimento de auxílio-moradia, uma vez que a ausência de regulamentação específica não pode servir de obstáculo à concretização do direito autoral.

Nesse sentido, restou evidenciado que a recorrente não ofertou auxílio-moradia para o recorrido durante a residência médica, de forma que a obrigação deve ser convertida em indenização pecuniária, no percentual de 30% sobre a bolsa-auxílio adimplida.

O entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça: Recurso Inominado n° 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de minha relatoria; RI n° 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da dra. Thaita Campos Trevizan e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do dr. Paulo Abiguenem Dino - 1ª Turma Recursal.

Portanto, o recorrente faz jus ao recebimento retroativo de auxílio-moradia em pecúnia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio, conforme disposto pelo juízo
a quo
:

No caso, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado que o promovente realizou residência médica nas dependências do hospital promovido, terminando em 28.2.2020, e não recebeu o auxílio moradia devido.

Isso porque, a partir da Lei nº 12.514 /11 passou a ser devido ao médico plantonista o pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação, ainda que resida na mesma comarca das atribuições.

[...]

Sendo assim, entendo que merece acolhimento o pedido inicial para condenar a promovida ao pagamento do benefício, no percentual de 30% sobre o valor da bolsa bruta recebida (R$ 3.330,43), multiplicado pelo período da residência (24 meses), o que corresponde ao valor de R$ 23.978,88, devendo ser acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)